Tribunal: TJES
Processo: 0002043-58.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002043-58.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CHAYAN ROBERT PEREIRA RIBEIRO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002043-58.2021.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CHAYAN ROBERT PEREIRA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI 11.343/06. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA SEGURA DA AUTORIA
.
ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de forma que deve o Ministério Público apresentar, no decorrer da fase instrutória, os elementos de convicção com que sustenta a sua acusação, não sendo dado ao julgador firmar seu convencimento a partir de ilações, prognoses, suspeitas ou estimativas, por mais verossímeis que sejam, se estiverem elas desacompanhadas de comprovação concreta e idônea nos autos. 2. Caso em que as provas dos autos não fornecem elementos suficientes para a formação de um juízo condenatório. Nada foi encontrado com o recorrente. A acusação se funda unicamente em uma possível operação de venda de drogas que teria sido vista pela polícia, mas o suposto comprador da droga não foi abordado, sendo impossível confirmar a suspeita inicial. A testemunha policial não recordava do fato e, de forma hesitante, apenas confirma ser sua a assinatura, ao passo que a segunda testemunha não apontou elementos que dessem suporte à imputação em desfavor do apelante. O apelante nega a prática do crime, dizendo que estava no local para adquirir drogas. 3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002043-58.2021.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CHAYAN ROBERT PEREIRA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por CHAYAN ROBERT PEREIRA RIBEIRO, em face da sentença de fls. 217/219-v., da 1ª Vara Criminal de Aracruz, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentas) dias-multa.

Narra a denúncia, em síntese, que por volta das 21h30min do dia 15 de junho de 2021, na Rua Antônio Pinto Neto, bairro Nova Conquista, Município de Aracruz, o apelante e os corréus Vinicius Souza Silva e Regiane Alicio Pereira traziam consigo onze pinos de cocaína e seis pedras de crack, o qual se destinariam ao comércio ilegal.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada acima.

De conformidade com as razões de id. nº 7450432, formula pleito absolutório por falta de provas ou, subsidiariamente, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Contrarrazões ministeriais no id. nº 7483919, pela negativa provimento ao apelo.

No id. nº 7832197, judicioso parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do E. Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, também pela integral preservação da sentença.

É a síntese do feito. Passo à análise do mérito do recurso, a começar pelo pleito de absolvição por falta de provas.

A imputação de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes baseia-se no relato policial no sentido de que ele teria sido observado, na companhia de duas pessoas, comercializando entorpecentes no Bairro nova Conquista II, município de Aracruz.

O Policial Militar Luis Filipe Nascimento da Silva, em depoimento apresentado na esfera policial, disse que viu o apelante e os corréus Vinicius Souza Silva e Regiane Alicio Pereira na esquina da rua, podendo observar o momento em que o apelante se aproximou de um veículo, fez contato com o condutor e logo retornou para a esquina onde estavam, foi até VINÍCIUS SOUZA SILVA e entregou alguma coisa a ele, ao passo que Vinícius foi até o veículo e entregou algo ao condutor, o qual se retirou do bairro. Quando foram todos abordados, Vinicius e Regiane estavam na posse de entorpecentes, sendo que nada foi encontrado com CHAYAN ROBERT PEREIRA RIBEIRO.

Em juízo, o Policial Militar se lembrava vagamente da ocorrência, limitando-se a confirmar que era sua a assinatura e que Chayan era conhecido pelo envolvimento com drogas.

A testemunha Francislai da Silva Santos, por seu turno, não apontou nenhum elemento que desse suporte à imputação de tráfico em relação a Chayan.

Logo, constata-se que a acusação baseia-se unicamente em uma possível operação de venda de drogas que teria sido vista pela polícia. No entanto, o condutor do veículo anteriormente citado não foi abordado, sendo impossível confirmar a suspeita inicial.

Vale repisar, a propósito, que o recorrente não portava entorpecentes no momento da abordagem e, em seu interrogatório, disse que estava sob o efeito de entorpecentes e que estava voltando ao local para adquirir mais drogas.

Assim, após compulsar atentamente os autos, impossível identificar provas judicializadas capazes de formar uma convicção condenatória. Nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de forma que deve o Ministério Público apresentar, no decorrer da fase instrutória, usando-se dos meios de prova admitidos pelo direito, os elementos de convicção com que sustenta a sua acusação.

Partindo-se desse pressuposto, não é dado ao julgador firmar seu convencimento a partir de ilações, prognoses, suspeitas ou estimativas, por mais verossímeis que sejam, se estiverem elas desacompanhadas de comprovação concreta e idônea nos autos. Noutras palavras, teses ou suposições lógicas não se prestam a embasar uma condenação.

Assim, ainda que seja factível a ocorrência do fato, a partir da narrativa abstratamente apresentada na denúncia, a condenação depende de prova plena e insofismável, o que não ocorre na presente hipótese, em que o acervo probatório não corrobora suficientemente a imputação movida em desfavor do recorrente.

Logo, pela fragilidade probatória no tocante à autoria do crime, é de rigor a reforma da sentença, a fim de que seja decretada a improcedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para ABSOLVER o apelante CHAYAN ROBERT PEREIRA RIBEIRO da imputação contida na inicial acusadora.

Expeça-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor de CHAYAN ROBERT PEREIRA RIBEIRO, nascido em 22/01/2003, portador da Carteira de Identidade n° 4.461.437/ES e inscrito do CPF n° 214.290.517-01, filho de Regiane Alicio Pereira e Robson Goncalves Ribeiro, nos autos do presente processo, salvo se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.